Tribunal: STF
Processo: Rcl 93233
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do processo n. 0010813-31.2025.5.03.0025.

A reclamante sustenta que “apresentou pedido de sobrestamento da Ação Originária até o trânsito em julgado do ARE 1.532.603 RG/PR, nos termos do Art. 1.035, §5º, do CPC, bem como o cancelamento da audiência inicial designada para 28.11.2025. (...) Após as partes apresentarem suas manifestações na Ação Originária, foi proferida decisão, em 23.03.2026, por meio da qual o Juízo da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte indeferiu o pedido da ora Reclamante para sobrestamento da Ação Originária em razão da aplicabilidade do Tema 1.389 do STF” (fl. 7, e-doc. 1).

Relata que “o pedido de declaração de vínculo de emprego apresentado na Ação Originária envolve período em que o Beneficiário da Decisão Reclamada atuou como diretor estatutário da ora Reclamante – relação civil societária, de natureza autônoma” (fl. 8, e-doc. 1).

Alega que “a controvérsia da Ação Originária versa sobre a existência de uma relação civil-societária regida por lei própria e a pretensão de declaração de um vínculo empregatício em período no qual estava vigente contrato societário firmados entre o Beneficiário da Decisão Reclamada e a Reclamante, o que pressupõe a declaração de nulidade dos referidos contratos com a análise da alegação autoral de suposta fraude na relação mantida entre eles” (fl. 16, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 65):

“A CTPS digital do autor consigna a contratação pela Vallourec Tubos do Brasil Ltda, no cargo de chief executive officer, por prazo indeterminado (de 01/11/2022 a 05/10/2023). 
A fixação da competência encontra-se diretamente vinculada à causa de pedir da demanda. Alegando o autor a existência de "vínculo trabalhista", inclusive em período anterior ao anotado na CTPS, com a reclamada, pleiteando parcelas decorrentes do contrato de trabalho e alegados outros ajustes entre as partes, dúvidas não restam ser a Justiça do Trabalho competente para conhecer da demanda, de conformidade com o disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, "in verbis": (...)
Veja-se que o contrato de trabalho celebrado no Brasil prevê, de forma expressa, o foro competente para dirimir as questões, segundo o disposto no art. 651 da CLT (Cláusula 22 fl. 222 – ID 900bba5), não sendo o caso, portanto, de aplicação do disposto no art. 25 do CPC.
Considerando que a prestação de serviços e a celebração do contrato aconteceu em Belo Horizonte, é competente este Juízo para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 651 da CLT. 
Em outro giro, a existência de pedido embasado em plano de participação societária não tem o condão de afastar a competência deste Juízo para apreciar e julgar os pedidos, haja vista que o direito tem origem de alegado ajuste na relação empregatícia. 
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza empregatícia, não havendo que se falar em status de diretor estatutário de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho, nos moldes do art.114 da Constituição Federal. 
Por fim, independentemente de existir ou não pedidos consubstanciados em contrato celebrado na França, o certo é que a Justiça Brasileira é competente para julgar a presente ação fundada em relação de emprego, mesmo existindo julgamento em trâmite perante a Justiça Estrangeira (art. 24 do CPC). 
Diante do exposto, rejeitam-se as preliminares de incompetência.
(...)
Sobrestamento – Tema 1.389 do STF 
O pedido de suspensão do feito com fulcro no tema 1.386 do STF não tem razão de ser, diante da ausência de tese de contratação por meio de pessoa jurídica (pejotização), requisito inicial para a suspensão determinada no Tema 1389 pelo Ministro Gilmar Mendes. 
Frise-se que a tese de defesa da reclamada não é de trabalho pejotizado, mas sim, contrato de prestação de serviços autônomo prestado diretamente pela pessoa física do reclamante.
 Afasto.”.

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. 

A decisão reclamada é clara ao afirmar que a questão que se discute no processo de origem refere-se à contrato de prestação de serviços autônomo prestado diretamente pela pessoa física do trabalhador.

A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 

Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:

a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).

Comunique-se o juízo da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, com urgência, acerca desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente